Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e PARKSHOPPING CANOAS LTDA, em face ao ato da Sétima Vara Cível de Brasília, que acolheu alegação de conexão entre ações e determinou a reunião dos processos em ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada em desfavor de SARAIVA E SICILIANO S/A. “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de SARAIVA E SICILIANO S/A, todas qualificadas nos autos, em razão do inadimplemento pela locatária, de abril a julho de 2020, do contrato de locação da loja de uso comercial no 256 no ParkShopping. Citada, a ré apresentou contestação sob ID 72498961 na qual sustentou que houve o rompimento da base objetiva do negócio jurídico em razão da pandemia do COVID-19, pois os shopping centers foram fechados e não houve faturamento no final do mês de março e nos meses de abril e maio de 2020. Ademais, mesmo com a reabertura no dia 1o de junho, o fluxo de caixa foi severamente afetado. Defendeu a inexigibilidade dos débitos daqueles meses, pediu a revisão do contrato e o reconhecimento do direito de renegociar o contrato. Réplica apresentada, informando o oferecimento de desconto aos lojistas para pagamento dos encargos. Em petição de ID 79985996, a ré pediu a reunião do feito com o processo no 0731705-05.2020.8.07.0001 para julgamento conjunto. As autoras impugnaram o pedido, sob o argumento de que não há conexão entre os feitos. Decido. Anote-se a associação do feito com os autos de no 0731705-05.2020.8.07.0001. A despeito dos argumentos trazidos pelas autoras, entendo ser necessária a reunião dos feitos, pois, em caso de êxito na ação revisional, o fundamento do despejo (falta de pagamento das parcelas vencidas entre abril e julho de 2020) pode ser afetado. O risco de prolação de decisões conflitantes (despejo por falta de pagamento e reconhecimento da isenção daquelas parcelas) é evidente. Aguarde-se o curso daqueles autos para conclusão conjunta.” ” Sustentaram que as ações têm diferentes objetos e causas de pedir e que não haveria relação de prejudicialidade entre elas. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão agravada, afastando-se a associação entre a presente demanda de despejo e a demanda revisional do contrato de locação ajuizada pela agravada, dada à ausência de conexão entre os feitos”. Preparo regular sob ID 24651982. Inicialmente, o relator prevento determinou diligências a fim de aferir a tempestividade do recurso. Encerradas as diligências, os autos vieram conclusos em substituição eventual e ante o afastamento temporário do relator das atividades judicantes. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição legal e devido ao afastamento temporário do desembargador prevento. Segundo informações prestadas pelo juízo de origem, os agravantes Caixa de Previdência dos Funcs. do Banco do Brasil e Multiplan Parkshopping e Participações LTDA foram intimados da decisão no dia 22/03/2021 e MULTIPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A teve ciência no dia 15/03/2021. Desta forma, prima facie, não se vislumbra intempestividade do agravo protocolado no dia 07/04/2021. Passo à análise da admissibilidade da irresignação. Cuida-se de agravo de instrumento em face de despacho que determinou a reunião de processos pelo MM. Juiz para tramitação e julgamento conjunto. Esclareço que os dois processos tramitam na mesma vara e portando submetidos ao mesmo órgão jurisdicional. O pedido de julgamento objetivaria apenas otimização e evitar decisões conflitantes. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, mas apenas dirigiu a tramitação processual, constituindo-se em despacho ordinatório. Caso a parte não concordasse com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que mantivesse a tramitação apartada. Mas até sob o prisma processual, é difícil vislumbrar qual seria interesse em apostar no risco de possíveis decisões colidentes. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 20 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator